Tribunal: STF
Processo: HC 269245
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.055.420/PR.
 
2. A defesa a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de erro na dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por homicídio à pena de 17 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado. Alega que, na primeira fase da dosimetria, foram reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, porém a pena-base foi elevada de 12 anos para 18 anos e 9 meses, aumento considerado desproporcional. Sustenta que, à luz do princípio da proporcionalidade e da orientação jurisprudencial que admite a fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a pena-base deveria ter sido fixada em 16 anos e 6 meses, e não no patamar adotado.

3 Requer, no âmbito liminar e no mérito, a readequação da pena-base.
É o relatório.
 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a declarar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria  supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator